Tribunal: STF
Processo: Rcl 70156
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Serra contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do TST-AIRR- 0000853-03.2020.5.17.0004, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante afirma que a orientação resultante do julgamento dos aludidos paradigmas “veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (e-Doc. 1, p 3).



    No ponto, argumenta que 



    “[a]penas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento” (e-Doc. 1, p 4).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento do feito, “confirmou o [acórdão] da 17ª Região para condenar o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor” (e-Doc. 1, p 3), o que, segundo sustenta, viola a autoridade dos paradigmas invocados.



    Requer 



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a Decisão Monocrática proferido pela MD Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que sobrestou o processo até o julgamento final do Tema nº 1.118 desse Tribunal nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000853- 03.2020.5.17.0004 bem como CASSAR a decisão proferida pela 4ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original;



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmª. Ministra Relatora da 5ª que sobrestou o processo até o julgamento final do Tema nº 1.118 desse Tribunal nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000853-03.2020.5.17.0004, bem como CASSAR a decisão proferida pela 2ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original).”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao Processo nº AIRR - 0000853-03.2020.5.17.0004, no sítio eletrônico do TST, observo que foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto até o pronunciamento final desta Corte no RE nº 1.298.647, vinculado ao Tema nº 1118 da repercussão geral.



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente